Tribunal: STF
Processo: HC 257266
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.S.P.M contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 965.968/PI (evento 34).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do Código Penal (evento 9).



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a prisão preventiva do paciente. Sustenta ausência de fundamentação concreta para a manutenção da segregação provisória e assevera que “[o] STJ cometeu grave erro material, ao transformar uma mera transcrição de jurisprudência em um fato processual determinante para manter a prisão preventiva”. Aponta ofensa ao devido processo legal, ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e excesso de prazo na segregação cautelar. Requer, em medida cautelar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato coator (evento 34):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, alegando inexistência de flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do agravante, acusado de estupro de vulnerável.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    3. Outra questão em discussão é se há excesso de prazo na instrução processual que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, com base em elementos que indicam a periculosidade do réu e a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    5. As condições pessoais favoráveis do réu não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública.



    6. Não há excesso de prazo na instrução processual, pois o andamento processual está prejudicado pela pendência de incidente de insanidade mental, cuja conclusão está sendo diligentemente conduzida pelo juízo de origem.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Recurso desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na hipótese dos autos, a magistrada de primeiro grau, ao prolatar a sentença, manteve a prisão preventiva do paciente e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, asseverando que (evento 7, fls. 21-2):



    “(...)



    ANÁLISE DO ART. 387, §1º, DO CPP COTEJO AO ART. 2º, §3º, DA LEI 8.072



    Presentes se mostram os pressupostos contidos no art. 311 e 312, do CPP, ante a necessidade da garantia da ordem pública e necessária conclusão do feito judicial, e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. Verifico presentes os fundamentos expressados no ID 52437836 - que ora referencio como fundamentação nesta oportunidade.



    A situação resta mantida. O réu respondeu ao feito em segregação, do que por ora de rigor a condenação, à vista de que comprovadas materialidade e autoria que leva à parcial procedência da Acusação trazida ao conhecimento de autoridades públicas.



    Por fim, pontue-se da gravidade em concreto da referida conduta ora julgada, a gizar, acusado teve comportamento previsto no art. 217-A do CP contra a vítima, aproveitando-se de momento a sós com a vítima, abraçou-a e tocou em seus seios e partes íntimas. Ademais, o acusado era pessoa de confiança da família e que vítima declarou ter piorado em sofrimentos mentais relacionados a todo o contexto que lhes envolve ref. este caso.



    Assim, medidas cautelares diversas não se mostram como adequadas/úteis – art. 282, do CPP - à vista do quantum de pena e regime inicialmente fixado - ainda, sob égide de Lei 8.072, inclusive. 



    Por fim, sem incidência do disposto no art. 318, do CPP tampouco do art. 314, do CPP. 



    Com efeito, ao tempo em que se fundamenta da necessidade da manutenção da prisão cautelar, motivadamente, denego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Como expediente necessário, expeça-se Guia de Execução Provisória – vide Resol. 113, do CNJ – art. 8º e ss. e Resol. 280, do CNJ bem como Código de Normas do E.TJPI- com certificações devidas.”



    De igual modo, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, destacando que (evento 9, fls. 8-10):



    “(...)



    Em petição incidental, de ID. 19984946, retificada pela petição de ID. 19984750, a defesa do apelante requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares, alegando, em síntese, que: a manutenção da prisão não se deu por fundamentação concreta e contemporânea; há excesso de prazo na prisão; a sentença ainda não transitou em julgado, não podendo a prisão preventiva ser utilizada como uma forma de antecipação de pena. Por fim, informou as condições subjetivas favoráveis do recorrente.



    Sem razão a defesa.



    Conforme consta da sentença condenatória (ID. 19457285), a manutenção da prisão e o não cabimento de medida cautelar diversa, baseou-se: na necessidade da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal; na manutenção das circunstâncias e fundamentos da última decisão que reavaliou a prisão; no fato do réu ter respondido ao feito preso; na gravidade concreta da conduta e no quantum de pena e regime inicialmente fixado.



    Assim, mostra-se idônea a fundamentação apresentada na decisão recorrida.



    Tendo réu permanecido preso durante toda a instrução, com a prolação da sentença, não havendo fato novo, deve permanecer preso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Nesse sentido, o juiz de 1º grau apresentou fundamentação suficiente para manutenção da segregação do sentenciado, em consonância com os dispositivos legais e a jurisprudência. 



    Portanto, pelas razões expostas e diante da fundamentação idônea apresentada na sentença condenatória, mantenho a vedação de recorrer em liberdade ao apelante.”



    Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que (evento 34):



    “(...)



    De igual sorte, a alegação de bons predicados não bastam para elidir a necessidade do decreto preventivo. As imputações que pesam em face ao agravante são extremamente graves, envolvendo menor impúbere, a quem tinha o agravante, inclusive por dever de ofício, enquanto conselheiro tutelar, a obrigatoriedade de zelo e proteção. No entanto, ao contrário do desempenho implacável de suas atribuições, o agravante utilizou-se do cargo de conselheiro justamente em sentido oposto, tomando-o como oportunidade para prática do crime.



    A conduta é extremamente grave, tanto que foi condenado a pena superior a 12 anos de reclusão, por crime de estupro de vulnerável, já considerado os decotes realizados pelo Tribunal do recurso de apelação. 



    Ainda que não transitada em julgado, as perspectivas de condenação definitiva, com trânsito em julgado, acresceram enormemente, depois de submetido a julgamento por duas instâncias judiciais. 



    Ademais, neste caso, não se trata de gravidade abstrata, como alega o agravante, mas de gravidade concreta, consoante provas analisadas por ambos os juízos. Essa situação, por si só, justifica a necessidade do decreto preventivo e a insuficiência das cautelares diversas da prisão.



    Neste contexto, este Superior Tribunal de Justiça é assertivo, quando a viabilidade e necessidade da prisão preventiva:



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.”



    A custódia cautelar, como medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Dessa forma, o decreto prisional há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na hipótese, na esteira do entendimento das instâncias anteriores, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Outrossim, não prospera a alegação defensiva de que o acórdão impugnado valeu-se de premissa fática inexistente, porquanto destacou para fundamentar a manutenção da segregação provisória do paciente o quantum de pena fixado e a circunstância de que “[a]s imputações que pesam em face ao agravante são extremamente graves, envolvendo menor impúbere, a quem tinha o agravante, inclusive por dever de ofício, enquanto conselheiro tutelar, a obrigatoriedade de zelo e proteção. No entanto, ao contrário do desempenho implacável de suas atribuições, o agravante utilizou-se do cargo de conselheiro justamente em sentido oposto, tomando-o como oportunidade para prática do crime”. 



    Com efeito, “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 214.962-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28.6.2022). Com idêntica orientação: HC 211.105-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 31.5.2022; HC 219.565-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 23.11.2022; e RHC 214.814-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 12.01.2023.



    Assento – na linha das instâncias anteriores – que, tendo o réu permanecido preso, como no caso, “durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012)” (HC 187.746-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 07.12.2020). No mesmo sentido: HC 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18.2.2020; e HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 31.5.2022.



    Nessas condições, inteiramente justificada a manutenção da prisão cautelar do Paciente, haja vista os sólidos elementos – reafirmados em sede de cognição exauriente, pelas instâncias anteriores.



    Enfatizo que, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    Por fim, a jurisprudência desta Suprema Corte se fixou no sentido de que, “[tendo] sido prolatada a sentença condenatória, fica superada a alegação de excesso de prazo” (HC 97.548, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Dje 28.8.2009).



    Diante dessas considerações, não extraio do agravo elementos aptos a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática agravada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente